Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013854-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (AGRAVANTE), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (AGRAVANTE), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVANTE), DPEX AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.986.617/0001-90 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. LEGITIMIDADE DA PARTE COMPROVADA EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM QUE SE DISCUTE CONTRATO DE COMODATO SOBRE O MESMO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, em que pese a parte agravada não ter assinado contrato de exploração com a agravante é certo que assinou outro contrato de comodato com a empresa proprietária do mesmo imóvel visando também a exploração do imóvel, o que caracteriza a sua legitimidade passiva.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Patrício Coan, Ronaldo Coan e Cezar Coan
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1000674-49.2021.8.11.0096, na qual contende com DPEX Agropecuária LTDA que
acolheu em preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por DPEX Agropecuária LTDA e a declarou parte ilegítima para compor a lide de origem

Os recorrentes narram que se trata na origem de ação na qual se discute contrato para exploração de madeira na Fazenda Santo Angelo de propriedade da empresa Dal Pai S/A.

Sustentam “especificamente as AUTEX 3083/21 e 3647/22, as quais constituem objeto de discussão nos autos de origem,
tiveram seus projetos de exploração florestal documentadas em nome da
DPEX
, motivo pelo qual, quando se fez necessário o ingresso da ação judicial, os Autores, aqui agravantes, indicaram para compor o polo passivo tanto a proprietária da
Fazenda Santo Angelo
–
Dal Pai S/A
– quanto seu braço executor detentor dos projetos de exploração cujos direitos se discutira –
DPEX
, formando, portanto, um
litisconsórcio passivo
.” (Id. 172106679, pág. 3)

Argumentam que “apesar de a
Dal Pai S/A
figurar como proprietária da
Fazenda Santo Angelo
(matriculas 420,421 e 422 do CRI de Colíder, atuais matriculas 895/896/897, CRI de Itaúba), em 10.11.2003, antes da celebração dos contratos com a
Família Coan,
celebrou com sua empresa coirmã,
CONTRATO DE COMODATO
da
Fazenda Santo Angelo
, pelo prazo de
25
(vinte e cinco)
anos
, cedendo para ela o uso e gozo do imóvel rural, contrato este que encontra-se averbado às margens da matrícula da
Fazenda Santo Angelo
. [...] É por conta desse
Contrato de Comodato
, o qual infelizmente passou despercebido pelo diligente Juízo de Itaúba/MT, que os Projetos de Manejo Florestal Sustentável da
Fazenda Santo Angelo objeto da discussão
na origem foram feitos em nome da Agravada
DPEX
” (Id. 172106679, pág. 6-7)

Relatam que “A
DPEX
é tão suscetível de sofrer os efeitos jurídicos das decisões proferidas no processo em questão, que ajuizou o
Processo nº 1000443-85.2022.8.11.0096
, contra os Agravantes e o Estado de Mato Grosso, pretendendo cumprir a exploração de madeira em seu nome (petição inicial em anexo).” (Id. 172106679, pág. 8)

Requer
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, proferida nos Autos de Origem.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para reconhecer a legitimidade passiva da empresa DPEX Agropecuária LTDA.

Liminar deferida (Id. 172499194). Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 174965169).
É o relato do essencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico na inicial da ação de origem (ação de obrigação de fazer nº 1000674-49.2021.8.11.0096) que os agravantes/autores afirmam que a demanda versa exclusivamente a respeito da compra e venda de toras de madeira da Fazenda Santo Ângelo, de propriedade da Requerida Dal Pai S/A (Matrículas 895/896/897, CRI/Itaúba).

E, consta dos autos que a requerida Dal Pai firmou “Instrumento Particular de Comodato” com a firma DEPEX Exportadora LTDA
pelo prazo de
25
(vinte e cinco)
anos
, cedendo para ela o uso e gozo do imóvel rural, contrato este que está encontra averbado na matrícula da
Fazenda Santo Ângelo (Id. 172109676, pág. 9).

A empresa agravada
DPEX Agropecuária LTDA ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil por perdas e danos nº 1000443-85.2022.8.11.0096, no qual expressamente afirma em sua inicial que “conforme faz prova o CONTRATO DE COMODATO, em anexo, a Requerente é detentora do dos direitos de exploração de MANEJOS FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS da FAZENDA SANTO ÂNGELO, com uma área total explorável de 18.489 hectares.” (Id. 91396660 dos autos nº 1000443-85.2022.8.11.0096).

Além do mais ao final da inicial requer “Seja julgada procedente a presente Ação de Obrigação de Fazer, determinando aos Requeridos que acatem e respeitem o CONTRATO DE COMODATO, firmado entre as Empresa Dal Pai S/A indústria e Comércio e a Requerente, bem como, reconheça a Requerente como única detentora dos direitos de exploração dos MANEJOS FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS da FAZENDA SANTO ÂNGELO, com uma área total explorável de 18.573,6435 hectares, conforme consta das matrículas n.º 895, 896 e 897 do CRI de Itaúba/MT, consequentemente do projeto de manejo aprovado pela SEMA/MT, na AUTEX n.º 3647/2022, onde foi autorizado a exploração volumétrica de 15,5722 m3/hectares num total de 15.199,1708 m3, correspondente a uma área liquida de 976,0434 hectares.”

(Id. 91396660 – pág. 34. Autos nº 1000443-85.2022.8.11.0096).

Destarte, ainda que inicialmente haja um contrato entre os agravantes e a empresa DalPai sobre a exploração de toras de madeiras da Fazenda Santo Ângelo é inconteste a legitimidade passiva da empresa DEPEX Exportadora nesta demanda (
ação nº 1000674-49.2021.8.11.0096)
, posto que possui contrato de comodato com a empresa DalPai acerca do mesmo imóvel.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e reformo a decisão agravada para
reconhecer a legitimidade passiva da empresa DPEX Agropecuária LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023